Tribunal: TJES
Processo: 5003486-98.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003486-98.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: EDUARDA DA SILVA PANETO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO SANITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar à parte autora avaliação especializada e prestação sanitária prescrita, sob o fundamento de que a responsabilidade operacional pelo atendimento competiria prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, conforme a repartição administrativa de competências do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a manutenção do Município no polo passivo da demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde; e (ii) estabelecer se a discussão acerca do direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme a repartição administrativa de competências, afasta a tutela de urgência deferida em favor da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), firmou entendimento de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo ao Poder Judiciário apenas direcionar o cumprimento da obrigação conforme a organização administrativa do SUS.

A discussão relativa à repartição administrativa de competências entre os entes federativos não possui aptidão, por si só, para afastar a tutela jurisdicional voltada à preservação imediata do direito material à saúde.

A documentação médica juntada aos autos demonstra a necessidade e a urgência da avaliação especializada, evidenciando risco concreto de prejuízo à saúde da paciente caso haja demora na prestação sanitária.

A pretensão recursal do Município busca apenas deslocar o ônus operacional da obrigação ao Estado do Espírito Santo, sem infirmar a necessidade urgente do atendimento médico requerido.

A preservação da tutela de urgência revela-se medida necessária para impedir a desassistência da paciente, especialmente em fase processual inicial de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente para assegurar o atendimento necessário ao paciente.

A discussão acerca do direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências do SUS não afasta, por si só, a concessão ou manutenção de tutela de urgência em matéria de saúde.

A comprovação da urgência médica e da necessidade da prestação sanitária autoriza a preservação da medida judicial destinada à proteção imediata do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; TJES, Remessa Necessária nº 5000476-72.2024.8.08.0014, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 01.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003486-98.2026.8.08.0000

AGVTE:
MUNICIPIO DE SERRA

AGVDO:
EDUARDA DA SILVA PANETO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICIPIO DE SERRA
em face da decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
EDUARDA DA SILVA PANETO
, deferiu tutela provisória de urgência determinando solidariamente aos entes federativos a realização de consulta cardiológica e, após avaliação, o procedimento de fechamento percutâneo do forame oval patente, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a consulta com cardiologista e o procedimento de fechamento percutâneo constituem serviços de média/alta complexidade, cuja responsabilidade administrativa, nos termos da LC Estadual n. 317/2005, art. 12, X, é exclusiva do Estado do Espírito Santo;
(ii)
o Tema 793/STF (RE 855.178) determina que o juiz, ao deferir provimento de saúde, direcione o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, impedindo a manutenção de ambos os entes no polo passivo;
(iii)
a inclusão do Município gera duplicidade de despesas e viola o princípio da eficiência administrativa.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, excluindo o Município de Serra da obrigação imposta, com o direcionamento exclusivo ao Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793/RE 855.178, autoriza a manutenção do Município de Serra no polo passivo da demanda, ou se impõe o direcionamento exclusivo ao Estado, por tratar-se de serviço de média/alta complexidade.

A tese fixada no Tema 793/STF é clara:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Da leitura do precedente, extrai-se que a solidariedade é a regra, permitindo ao cidadão demandar qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. O direcionamento do cumprimento conforme a repartição administrativa de competências não constitui óbice à inclusão de todos os entes no polo passivo, mas sim questão a ser resolvida na fase de execução, para evitar duplicidade de despesas e assegurar a eficiência.

No caso concreto, a autora é portadora de forame oval patente (FOP – CID Q21.1) com histórico de acidente vascular cerebral isquêmico (AVC em 2007), quadro que, conforme relatório médico e nota técnica do e-NATJUS, configura urgência clínica a justificar a tutela de urgência deferida. A decisão de primeiro grau, ao determinar a consulta cardiológica como providência inicial, seguida do procedimento após avaliação especializada, mostrou-se prudente e amparada nas provas dos autos.

O argumento do Município de que o procedimento é de média/alta complexidade e que a responsabilidade administrativa seria exclusiva do Estado não afasta a solidariedade reconhecida pelo STF. A repartição de competências no âmbito do SUS é matéria de organização administrativa interna, que não pode sobrepor-se ao direito fundamental à saúde (arts. 5º, caput, 6º e 196 da CF/88) em situação de urgência comprovada.

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial desta Corte, em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, é no sentido de que, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, a discussão atinente ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências não tem o condão, por si só, de obstar, nesta fase embrionária, a preservação da tutela jurisdicional voltada à salvaguarda do direito material, sobretudo quando presente situação de urgência amparada por documentação médica idônea.

Vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
[...].
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1.
O direito à saúde está assegurado como direito fundamental nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impondo ao Estado, em todas as esferas federativas, o dever de assegurar o acesso igualitário e universal às ações e serviços necessários à proteção da vida e da saúde.
2.
A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), firmou que os entes federados possuem responsabilidade solidária no tocante à prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário apenas o direcionamento do cumprimento conforme a organização do SUS.
3.
A documentação acostada aos autos comprova a prescrição médica do exame, sua urgência e a omissão do ente municipal em fornecê-lo, caracterizando violação ao direito líquido e certo da impetrante.

4.
A execução efetiva do exame, determinada liminarmente e cumprida prontamente pelo Município, demonstra a viabilidade do atendimento no âmbito local, reforçando a competência do ente municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Sentença confirmada.
Tese de julgamento
:
1.
O direito à saúde impõe ao Estado, em todas as esferas federativas, o dever de garantir acesso a exames e tratamentos necessários, inclusive quando prescritos por profissional da rede pública.
2.
Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da ação judicial.
3.
A ausência de prestador imediato não afasta o dever do Município de providenciar o exame prescrito, quando comprovada sua urgência e necessidade.
(TJES. 3ª Câmara Cível. Remessa Necessária 5000476-72.2024.8.08.0014. Relator Des. Sergio Ricardo de Souza. Data: 01/09/2025)

É dizer: a insurgência municipal não desnatura a urgência da prestação sanitária, mas apenas pretende que seu ônus operacional recaia, prioritariamente, sobre o Estado do Espírito Santo. Tal discussão, embora juridicamente relevante e passível de exame no momento oportuno, não se mostra, em sede de delibação inicial, bastante para esvaziar a eficácia da medida deferida pelo magistrado de origem, cuja finalidade imediata é impedir que a paciente permaneça sem avaliação especializada.

Portanto, ausente o
fumus boni iuris
necessário à reforma da decisão agravada, que se fundou em elementos concretos e no entendimento consolidado do STF.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.